Tribunal: TJMT
Processo: 1036329-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036329-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMALRI DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 746.712.781-20 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÕES FRUSTRADAS NO ENDEREÇO INFORMADO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTEN
ÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, fundada em alegada invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica judicial designada para
apuração da extensão da lesão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em virtude da não realização da perícia médica, diante da alegação de ausência de intimação pess
oal válida do autor para o ato.

III. Razões de decidir

3.
A prova pericial médica é indispensável nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, pois somente por meio dela é possível aferir a existência, o nexo ca
usal e o grau da lesão alegada.

4.
As sucessivas tentativas de intimação pessoal do autor restaram frustradas em razão de endereço incorreto ou insuficiente, circunstância imputável exclusivamente à parte, que deixou de cumprir o dever processual de manter se
us
dados atualizados nos autos.

5.
Intimado o patrono para informar o endereço atualizado do autor, manteve-se a inércia, atraindo a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, que presume válidas as intimações dirigidas a
o endereço constante dos autos.

6.
Inexistente cerceamento de defesa quando a parte inviabiliza, por sua própria desídia, a produção da prova essencial ao julgamento do mérito, não se admitindo a arguição de nulidade fundada em conduta
que viola a boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da ação de cobrança de seguro DPVAT quando a prova pericial médica deixa de ser realizada por culpa exclusiva do autor, que não mantém seu endereço atualizado nos autos, atraindo a presunção de validade das intimações nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/
2015
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMALRI DO NASCIMENTO SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cív
el da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
n.
1036329-87.2020.8.11.0041
,
ajuizada contra PORT
O SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

A sentença (ID.
325396435
)
julgou improcedente o pedido inicial, com fu
ndamento no art. 487, I, do CPC, em razão do não comparecim
ento do autor à perícia médica, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID.
325396436
), o apelante sustenta, em síntese,
a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que não foi validamente intimado para a perícia, pois a correspondência retornou sem cumprimento.

Defende que, por se tratar de ato personalíssimo, a intimação pessoal é requisito de validade, e sua ausência acarreta a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para designação de nova data para o exame.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
325396437
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor sofreu acidente de motocicleta em 01/08/2020, que alega ter causado sua invalidez permanente por fratura em dedo esquerdo.

Por isso, ajuizou a presente demanda contra a seguradora ora apelada, requerendo
a condenação
desta
ao pagamento da indenização, cujo valor exato deveria ser apurado por meio de uma perícia médica judicial.

O feito teve regular processamento.

Após a seguradora apresentar sua contestação, que foi devidamente impugnada pelo autor, o juiz determinou a produção de prova pericial médica, por considerá-la essencial para verificar a existência e o grau da lesão alegada. A realização deste exame tornou-se o ponto central para o julgamento do mérito da causa.

O andamento do processo foi marcado por diversas tentativas frustradas de intimar pessoalmente o autor para comparecer à perícia. As correspondências enviadas ao endereço informado nos autos foram devolvidas com anotações como "endereço insuficiente", "destinatário desconhecido" e "endereço incorreto".

Além disso, o advogado do autor, mesmo após ser intimado pelo juízo para fornecer o endereço atualizado de seu cliente, permaneceu inerte, não respondendo à determinação.

Diante do não comparecimento, o Juízo proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial,
sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
invalidez permanente e sua extensão
, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia médica por ausência de intimação pessoal válida do autor.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, entendo ser caso de desprovimento do recurso.

Isso porque a
prova pericial médica é indispensável nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, pois é por meio dela que se afere a existência da lesão, o nexo de causalidade com o acidente e, principalmente, o grau de comprometimento funcional, elemento essencial para a quantificação da indenização, nos termos da Lei no 6.194/74.

Na hipótese, o
apelante fundamenta sua tese de nulidade no argumento de que, sendo a perícia um ato personalíssimo, sua intimação pessoal era imprescindível, e a falha nesta comunicação configuraria cerceamento de defesa.

Entretanto, no caso em comento, verifica-se que a falha na intimação pessoal do autor se deu por sua própria negligência em manter o seu endereço atualizado nos autos, o
que inviabilizou o cumprimento do ato.

In
casu
, a
primeira tentativa de intimação pessoal para a perícia restou infrutífera, com o AR retornando com a informação "endereço insuficiente para entrega" (ID 325396401).

Posteriormente, foi realizada uma nova tentativa de entrega, mas o AR foi novamente devolvido, com a anotação de
"destinatário desconhecido no endereço" (ID 325396409).

Diante da dificuldade
de
localização
do autor
, o
J
uízo

a quo
determinou expressamente a intimação do patrono do autor para que
, no prazo de 10 (dez) dias,
informasse o endereço atual e completo de seu cliente (ID 325396414
). Entretanto, tanto a parte quanto seu patrono quedaram inertes.

Após o não comparecimento do autor na perícia (ID. 325396430), o Juízo expediu uma
última tentativa de intimação para a perícia final, retornando o AR com a informação "endereço incorreto" (ID 325396433)
.

Como cediço, o art. 77, inciso V, do CPC/2015 estabelece o dever das partes de

"declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva"
.

Em mesmo sentido
, o parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma legal estabelece que
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo".

No caso em tela,
verifica-se que
a não realização da prova pericial decorreu única e exclusivamente da desídia do apelante em cumprir com seu dever
processual de manter o endereço atualizado, o que frustrou todas as tentativas de comunicação do juízo.

A situação agrava-se pela inércia de seu advogado que, mesmo intimado especificamente p
ara sanar o problema
(ID.

325396414
), permaneceu silente
.

Assim, não
se pode admitir que a parte, ao descumprir um dever processual básico, venha posteriormente arguir a nulidade do ato que ela mesma inviabilizou, sob pena de se prestigiar a própria torpeza, em flagrante violação ao princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO PATRONO CADASTRADO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO –
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DE PROSSEGUIR COM O FEITO – RECURSO DESPROVIDO. A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte através do patrono cadastrado nos autos.
Se a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra
inexitosa
por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao
juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo
único do artigo 274 do CPC/15
. ”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10448987720208110041,
Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)
– destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO AUTOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ
–
ART.
373, INC.
I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do segu
ro DPVAT.
“In
casu
”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial e pelo próprio autor, nos moldes previstos no
art. 274, parágrafo único, do CPC.
Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10139488520208110041,
Relator.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/03/2024)
– destaquei.

Desse modo,
não há que se falar em cerceamento de defesa. A oportunidade para a produção da prova foi devidamente concedida, e sua não concretização se deu por culpa exclusiva do autor.

Com efeito, s
em a perícia, tornou-se impossível comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência e o grau da invalidez permanente, ônus que lhe incumbia por força do art. 373,
inciso I, do CPC, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro

os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) so
bre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015),
mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade,
em razão da justiça gratuita anteriormente concedida à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026